Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024908-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES - CPF: 175.822.611-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO DE COOPERAÇÃO JUDICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SUCESSORES – INDEFERIMENTO TÁCITO PELO JUÍZO
A QUO
– OMISSÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO VIÚVO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de prejuízo à parte credora pela paralisação da execução em virtude do falecimento da devedora, revela-se cabível a concessão de tutela recursal para que o juízo de origem proceda à intimação do único familiar conhecido (viúvo) e à expedição de ofício ao INSS com o objetivo de auxiliar na identificação de sucessores, sobretudo quando a decisão agravada se omite quanto aos pedidos formulados e impõe à exequente diligências que dependem de intervenção judicial, em afronta ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face da decisão do r. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
nº 0000162-59.2018.8.11.0041 em razão do falecimento da parte executada (MARA MÁRCIA DA LUZ FERNANDES), indeferiu tacitamente pedido da credora para expedição de ofício ao INSS e intimação do viúvo Juscelino Lima Fernandes, limitando-se a determinar que a parte providenciasse por meios próprios a habilitação do espólio.

A recorrente sustenta, em síntese, que requereu providências destinadas à obtenção de informações sobre a existência de inventário e herdeiros da devedora falecida, notadamente a intimação do viúvo para esclarecimentos e a expedição de ofício ao INSS, o que seria essencial à regular substituição processual e ao prosseguimento do feito executivo.

Aduz que, mesmo diante da manifesta impossibilidade de obter tais informações por via extrajudicial – especialmente porque se trata de dados protegidos por sigilo e cuja obtenção depende de provocação judicial – o juízo
a quo
indeferiu tacitamente o pleito, atribuindo à credora a exclusiva responsabilidade de localizar e habilitar o espólio, sem qualquer cooperação judicial.

Inconformada com a omissão e a contradição da decisão agravada, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que não haveria omissão ou erro material, com a advertência sobre eventual aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC em caso de reiteração de teses.

Pugna, assim, em sede liminar, pela reforma da decisão agravada, com atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinado ao juízo de origem a expedição do ofício ao INSS e a intimação do viúvo da devedora.

No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 304740851).

Sem contrarrazões recursais (ID 312732871).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No caso concreto, a controvérsia refere-se à necessidade de cooperação judicial no prosseguimento de execução contra parte falecida, tendo a credora diligenciado para promover a habilitação dos sucessores da executada, mediante providências que dependem de intervenção judicial.

Com efeito, não há controvérsia quanto ao falecimento da executada, e, segundo consta, o único familiar identificado é o viúvo, Sr. Juscelino Lima Fernandes, cuja localização é incerta, mas indicada nos autos.

A agravante, diante da inexistência de outras informações, requereu a intimação direta do referido viúvo, bem como expedição de ofício ao INSS, para apuração de eventual concessão de benefício previdenciário (como pensão por morte), que pudesse auxiliar na identificação de herdeiros ou dependentes.

A decisão agravada, contudo, deixou de apreciar expressamente tais pedidos, limitando-se a afirmar que a habilitação do espólio deveria ser providenciada pela parte exequente por meios próprios – atribuindo-lhe, indevidamente, o ônus de localizar e qualificar os sucessores da parte falecida sem qualquer acesso a dados oficiais ou sigilosos, o que na prática inviabiliza a continuidade do feito.

A jurisprudência pátria tem assentado que, em atenção ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), o juiz deve auxiliar a parte na obtenção de dados essenciais ao andamento regular do processo, notadamente nos casos em que tais informações não estão ao alcance do jurisdicionado por vias extrajudiciais.

O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a obrigação de atuar de forma colaborativa com as partes, especialmente quando o prosseguimento do feito depende de providência judicial, como intimação de terceiros ou acesso a informações sigilosas.

A manutenção da omissão judicial compromete o direito de acesso à jurisdição efetiva (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII) e viola o dever de motivação das decisões (CPC, art. 489, §1º, IV), já que a resposta judicial omitiu argumento juridicamente relevante e potencialmente apto a alterar o resultado da decisão.

Além disso, há evidente risco de perecimento do direito de crédito, diante da paralisação do feito executivo por tempo indefinido e sem perspectivas reais de regularização, se a parte credora for deixada à própria sorte, sem a intervenção mínima do Poder Judiciário.

Assim, considerando a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante, deve ser concedida parcialmente a tutela antecipada pleiteada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 304740851
para determinar que o Juízo
a quo
proceda à intimação do viúvo da executada, Sr. Juscelino Lima Fernandes, por meio de oficial de justiça ou carta com AR, no endereço constante nos autos, para que preste informações sobre a existência de inventário judicial ou extrajudicial e eventual qualificação de herdeiros e; determinar a expedição de ofício ao INSS, requisitando informações sobre a concessão de benefícios previdenciários decorrentes do óbito da Sra. Mara Márcia da Luz Fernandes (pensão por morte, auxílio-funeral), com o fim de auxiliar na identificação de sucessores ou dependentes habilitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025